Tribunal: TJDFT
Processo: 0734667-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734667-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA FIRMINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (ID 50339821) interposto por LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA FIRMINO em face de BANCO DE BRASÍLIA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0727229-50.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo Agravante e determinou a transferência da quantia disponível em conta via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 166440796 na origem): Penhora via sistema SISBAJUD parcialmente frutífera (id. 155665732). A parte Executada impugnou a penhora realizada via sistema SISBAJUD sob o fudamento de tratar-se de valores referentes ao recebimento de verbas rescisórias (id. 156946819). No id. 163226611, o exequente requerente a rejeição da impugnação. É o breve relatório. DECIDO. Trata-se de impugnação à penhora na qual o executado alega a ilegalidade da constrição. Analisando o documento juntado pelo executado, constato que não há qualquer comprovação que os valores bloqueados são oriundos de quantia recebida a título rescisão contratual trabalhista, nem tampouco de que tais verbas possuem referida natureza, o que impossibilita a qualificação dos valores recebimentos como impenhoráveis. Ressalto que o ônus de comprovar eventual impenhorabilidade é da parte executada, do qual, no caso concreto, não se desincumbiu a última. Do exposto, rejeito a impugnação à penhora ofertada ao tempo em que determino a transferência da quantia ora convertida em pagamento em favor da parte Exequente para a conta bancária a ser informada no prazo de 05 (cinco) dias. Levantada a quantia, fica a parte exequente intimada a apresentar nova planilha do débito exequendo, com o abatimento dos valores levantados e indicar bens dos devedores solidários passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos feitos na forma do art. 921, III, e §§, do CPC. O Agravante alega em suas razões recursais que a penhora do valor de R$ 748,86 (setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos) foi indevida, tendo em vista se tratar de verba proveniente do FGTS após rescisão do contrato de trabalho. Alega que o valor de R$1.187,79 depositado na conta poupança do executado em 14 de março de 2023 foi transferido no mesmo dia para a conta do NUBANK, tendo havido várias retiradas até o dia 23 de março, dia em que houve o bloqueio. Requer a concessão de efeito suspensivo para ser determinado sobrestamento do levantamento do valor bloqueado. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve recolhimento das custas de preparo (ID 50339824). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da concessão de efeito suspensivo ativo. Observando o feito na origem, entendo que, nesse primeiro momento de análise, o direito vindicado não foi minimamente demonstrado, uma vez que o extrato acostado (ID 168770296 na origem) não tem o condão de apontar, no caso concreto, que o valor se origina da rescisão mencionada (ID 156946820 na origem) e, com isso, natureza alimentar. De mais a mais, a alegação do Agravante a respeito de transferência do valor constitui matéria fática, incompatível com a apreciação sumária desse momento. Por tais razões, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito invocado, motivo por que indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 14:34:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador